Tribunal: TJBA
Processo: 0001696-81.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001696-81.2010.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SELMA MARIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO FICTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Selma Maria da Silva Santos contra sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Jaguarari/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Jaguarari, sob o fundamento de ausência de prova do contrato verbal e da efetiva prestação dos serviços de transporte alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se os documentos juntados pela autora — ficha cadastral de veículo e declarações — são suficientes para comprovar a existência do contrato e a execução dos serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR Subsiste à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A documentação apresentada, consistente em ficha cadastral manuscrita e sem identificação do signatário, não comprova a efetiva prestação do serviço, revelando-se insuficiente como lastro probatório mínimo. Assim, ausente prova do vínculo contratual e da contraprestação devida, não há como reconhecer o direito pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: A ausência de prova idônea acerca da contratação e da execução dos serviços de transporte alegados impõe a improcedência do pedido de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 344, 345 e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; TJ-BA, APL nº 0003520-72.2006.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, julgado em 13/07/2010. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12